Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FALHA NA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENHORA. VALORES INADIMPLIDOS EM PERÍODOS DISTINTOS.
1. A parte agravante pleiteia, em suma, a nulidade da decisão agravada por a) falha na publicação de decisão; e b) ocorrência de bis in idem.
2. In casu, não há elementos mínimos de prova de qualquer prejuízo causado ao agravante §3o do art. 5o da Lei de Processos Eletrônicos (Lei n. 11.419/06) prevê que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, conquanto seja franqueado à parte postular que as publicações sejam direcionadas a patrono específico, também lhe resta ofertada a possibilidade de consultar os autos, por conta própria, via portal virtual (Pje), como o fez.
3. Quanto à alegação da ocorrência do bis in idem também carece de razão o agravante. É que por meio da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da Ação de Alimentos n. 2016.01.1.038883-7, o executado foi condenado a pagar à agravada a quantia mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos mensais, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, a título de alimentos provisórios. Ante o inadimplemento da obrigação, foram ajuizadas duas ações recebimento dos valores, quais sejam: a) 0740654-75.2017.8.07.0016, cujo objeto é a execução dos alimentos devidos desde outubro de 2017 a junho de 2018, e que se encontra suspenso e com ordem de penhora de 50% do valor do salário do agravante e b) 0744664-31.2018.8.07.0016, cujo objeto é a execução dos alimentos devidos no período de julho a setembro de 2018, vinculado ao processo em tela. Dessa forma, não configurado, in casu, o bis in idem, já que os objetos das ações mencionadas são cobranças de valores inadimplidos em períodos distintos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.